Tribunal: STF
Processo: HC 161506
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão da Segunda Turma, ementado nos seguintes termos (eDOC 25):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. REFORMA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. PROVIDO O AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO, PARA DENEGAR A ORDEM. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DOS IMPETRANTES. 1. A execução provisória do acórdão penal condenatório, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário ou pendente de exame writ que verse sobre questões iguais ou mais abrangentes que aquelas perfiladas nos recursos endereçados aos Tribunais Superiores, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade. Precedentes. 2. Provido o agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal, para denegar a ordem de habeas corpus. Por conseguinte, negado provimento ao agravo regimental manejado pelos impetrantes. 
    O embargante alega que: a) o acórdão foi publicado sem o voto vencedor do Ministro Edson Fachin, que restou designado como redator do acórdão; b) a Turma omitiu-se quanto ao pedido de sobrestamento do feito até decisão definitiva do Pleno sobre a constitucionalidade da execução provisória da pena; c) entre o julgamento do agravo regimental e a publicação do acórdão, sobreveio o julgamento de mérito das ADCs 43 e 44 pelo Pleno desta Corte, ocasião em que assentou a constitucionalidade do art. 283 do CPP e, por consequente, vedou-se a execução provisória da condenação criminal; a decisão possui efeito vinculante, conforme dispõe o art. 927, I, do CPC e art. 28, parágrafo único, da Lei 9.868/99.
    À vista dos argumentos, pede o colhimento dos embargos de declaração a fim de que seja: juntado o voto vencedor, determinando-se a republicação do acórdão; suprimida omissão referente ao pedido de sobrestamento, declarando-se a nulidade do julgamento, e considerada a existência de fato superveniente, consistente no julgamento de mérito das ADCs 43 e 44, para desde logo conceder a ordem na forma pleiteada no agravo interno da defesa. 
    É o relatório.
    Assiste razão ao embargante.
    A pretensão deduzida se imbrica com a decisão majoritária do Plenário do Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal nas ADCs 43, 44 e 54, de relatoria do Eminente Ministro Marco Aurélio.  
    O Ministro Relator julgou procedentes os pedidos formulados nas ações para assentar a constitucionalidade do referido dispositivo legal e, como consequência, determinou a suspensão de execução provisória de pena cuja decisão a encerrá-la ainda não tenha transitado em julgado.  
    Prevalente, portanto, foi o voto no sentido de que a norma declarada constitucional obsta o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias, ou seja, não é possível, no entendimento agora majoritário, o principiar da execução criminal ao confirmar-se condenação em segundo grau mesmo sem expressa atribuição de efeito suspensivo ao recurso cabível.  
    Diante da orientação majoritária do Supremo Tribunal Federal, com a ressalva de meu posicionamento, é de se declarar a ineficácia superveniente da decisão embargada, reformando-a de ofício, com base no art. 654, §2º, do CPP.
    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para, com fulcro no art. 654, §2º, do CPP, conceder a ordem, de ofício, a fim de determinar a suspensão da execução provisória da pena até o trânsito em julgado da ação penal condenatória, nos termos do julgamento das ADCs 43, 44 e 54. 
    Comunique-se com urgência.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente